Tribunal: TJMT
Processo: 1041455-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041455-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO ARBITRAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

2. Não há omissão no acórdão que analisou adequadamente a natureza do contrato firmado entre as partes, reconhecendo tratar-se de contrato de êxito com previsão de adiantamentos por etapas processuais, bem como a possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato.

3. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por etapas processuais não afasta o direito ao arbitramento judicial quando ocorre a rescisão unilateral do mandato, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. O termo de quitação genérico, sem especificação dos processos e valores a que se refere, não constitui prova suficiente para afastar o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. (ID 296388857) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que “
julgou procedente julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 69.626,74 (sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”

(ID 290343880)

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar o contrato firmado entre as partes como sendo exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração; (ii) não foram analisadas as cláusulas contratuais que estabeleciam as formas de pagamento dos honorários; (iii) houve omissão quanto à análise do termo de quitação juntado aos autos; (iv) não foram especificados os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; (v) não foi considerado o resultado das ações em que o embargado atuou; e (vi) não foram enfrentados os dispositivos legais invocados no recurso de apelação, notadamente os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para minorar o valor estabelecido a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 296955397), o embargado sustenta a inadmissibilidade dos embargos por constituírem mera rediscussão da matéria já decidida. No mérito, defende a manutenção do acórdão, argumentando que: (i) o contrato firmado entre as partes era de êxito, conforme reconhecido em diversos precedentes do TJMT e do STJ; (ii) os adiantamentos previstos no contrato não constituíam remuneração definitiva, sendo abatidos quando do repasse da remuneração final; (iii) o termo de quitação apresentado é genérico e não se refere aos processos objeto da ação de arbitramento; e (iv) o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato está consolidado na jurisprudência do STJ.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, pretende a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, à possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, e aos parâmetros utilizados para a fixação do valor devido.

Quanto à alegação de que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar o contrato como sendo exclusivamente de êxito, verifica-se que o julgado reconheceu expressamente a existência de previsão contratual de pagamento por etapas processuais, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida."

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, tendo sido expressamente reconhecida a existência de previsão contratual de pagamentos por etapas processuais, sem que isso afastasse a natureza predominante de contrato de êxito.

No que se refere à análise das cláusulas contratuais, o acórdão embargado examinou detalhadamente as disposições relevantes do contrato, transcrevendo inclusive as cláusulas 6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.22, 16.2 e 17.1, que tratam da forma de remuneração e da possibilidade de rescisão unilateral do contrato.

Após a análise dessas cláusulas, o acórdão concluiu, acertadamente, que "
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
", entendimento que está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ firmou orientação no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, o advogado faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, independentemente da previsão contratual de remuneração por êxito ou por etapas processuais.

Quanto ao termo de quitação juntado aos autos, o acórdão embargado analisou expressamente esse documento, concluindo que se referia a valores adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com os honorários sucumbenciais.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões aos embargos, o termo de quitação apresentado é genérico, não especificando os processos e valores a que se refere, o que o torna insuficiente como prova de quitação dos honorários devidos pelos serviços prestados nos processos objeto da ação de arbitramento.

No que tange aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, o acórdão analisou detalhadamente o trabalho desempenhado pelo embargado em cada um dos processos objeto da ação de arbitramento, indicando o período de atuação e o número de peças elaboradas, o que demonstra a adequada fundamentação do valor arbitrado.

Em relação à alegação de que não foi considerado o resultado das ações em que o embargado atuou, cumpre destacar que, em se tratando de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, o que se remunera é o trabalho efetivamente prestado até a rescisão, independentemente do resultado final da demanda, que pode ter sido influenciado pela atuação dos novos patronos constituídos pelo cliente.

Por fim, no que se refere aos dispositivos legais invocados pelo embargante (artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil), verifica-se que o acórdão embargado, ao reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, não violou tais dispositivos, tendo aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Ressalte-se que o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, previsto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, especialmente quando tal possibilidade decorre de expressa previsão legal (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025